Tribunal: CARF
Processo: 10880.956512/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956512/2008-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.206 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
IPI
Recorrente
MATEUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja (1) juntado
aos autos o comprovante de ciência, por parte do Recorrente, do Acórdão que julgou a
Manifestação de Inconformidade; (2) informado qual o saldo credor de IPI na data da
transmissão da Declaração no 06050.59151.251004.1.3.01-1551, tomandose o período de
apuração em que foi encaminhado à RFB o Pedido de Ressarcimento como referência para o
registro dos estornos do crédito do IPI no Demonstrativo da Apuração, (3) listadas quais teriam
sido as compensações já promovidas, que eventualmente consumiram e, portanto, inviabilizam a
utilização integral do crédito nas referidas PER/DCOMP; (4) definir, ao final da reapuração
promovida, qual o valor do direito creditório remanescente, a ser utilizado nas compensações de
débitos declarados pelo recorrente na PER/DCOMP no 06050.59151.251004.1.3.01-1551.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/RPO:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fls. 03/11 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 29.014,13 referente ao 3o trimestre de 2001,
reconheceu a parcela de R$ 20.844,38, e, conseqüentemente, homologou as
compensações vinculadas ao processo até o limite do crédito deferido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956512/2008-83
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956512/2008-83

Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido
pela autoridade administrativa, em razão de: a) ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, no valor total de R$ 660,85; b) constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; c)
constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Os créditos de IPI considerados indevidos são pertinentes às notas fiscais
emitidas pelo CNPJ 67.558.650/0001-28, sob o argumento de que o
estabelecimento não está cadastrado no CNPJ.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 146/153 e documentos anexos, na qual
alega, em síntese, o disposto a seguir:
1. Em total desobediência às normas legais, o fisco realizou os estornos dos
créditos, objeto dos pedidos de ressarcimento, nos períodos base de apuração
dos créditos e não na data do pedido de ressarcimento, contrariando as
Instruções Normativas SRF no 210/2002, no 460/2004 e 728/2007. Este
procedimento provoca a redução indevida do “menor saldo credor”, limitando
os pedidos de ressarcimento e, conseqüentemente, as compensações;
2. A Homologação parcial da compensação em função da limitação ao “menor
saldo credor”, como apurado no referido procedimento fiscal, gera a exigência
indevida de tributos e a necessidade de ajuste do saldo credor a compensar
apurado pela empresa, após o período de transmissão do pedido de
ressarcimento, visto que o estorno do crédito do pedido transmitido foi
registrado pelo valor original, maior que o crédito homologado.
3. A aplicação incorreta da legislação pretende exigir tributos e acréscimos
legais, sobre a parcela não homologada e, simultaneamente, possibilita o
aumento do saldo credor em igual montante dos tributos exigidos; procedimento
esse, que se fosse legal, também deveria ser anulado por economia processual
porque não há prejuízo para a Fazenda Nacional;
4. O estabelecimento emitente das notas fiscais glosadas está devidamente
cadastrado no CNPJ, conforme resultado da consulta realizada no site da
Receita Federal do Brasil, o que invalida a tentativa de glosa dos créditos
realizados;
5. Por fim, solicita a homologação integral das compensações realizadas.
O Acórdão recorrido, que deu pelo provimento parcial da Manifestação de
Inconformidade, teve suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
 Quanto à Apuração do valor passível de ressarcimento – menor saldo
credor, entendeu-se que, tendo o saldo existente em 31/09/2001, objeto da
PER/DCOMP em análise, sido consumido parcialmente no abatimento de
débitos de períodos posteriores, não poderia ser incluído no pedido de
ressarcimento, de maneira que estaria correta a decisão da Delegacia de
origem da RFB;
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956512/2008-83

 Relativamente à Glosa de créditos do estabelecimento não cadastrado no
CNPJ, conclui-se que esta era indevida, porquanto houve a confirmação de
inscrição do emitente das notas fiscais onde os créditos foram consignados,
no referido cadastro;
 No tocante ao item Nova Apuração do valor passível de ressarcimento,
com a reversão da glosa efetuada no valor de R$ 660,85, apurou-se o saldo
passível de ressarcimento no valor de R$ 29.014,13. Porém, como o montante
ressarcível estaria limitado conforme a apuração do menor saldo credor nos
períodos de apuração após o trimestre-calendário de referência até o período
de transmissão da PER/DCOMP, conclui-se que ficou disponível para
ressarcimento no trimestre-calendário o valor de R$ 21.962,88, ao invés de
R$ 20.844,38, conforme fora consignado no Despacho Decisório.
Não consta nos autos o comprovante de ciência, pelo Recorrente, da citada
decisão da DRJ/RPO.
Em 22/10/2015, foi apresentado Recurso Voluntário, alegando o que se segue, em
resumida síntese:
 Preliminarmente, aponta erro de fato na apuração dos saldos e na
exigências fiscais decorrentes, pois todos os pedidos de ressarcimento teriam
sido registrados no Livro de Apuração de IPI e os créditos correspondentes
devidamente estornados na data de transmissão daqueles, conforme estaria
previsto na legislação vigente;
 O Fisco haveria realizado estornos dos créditos, objeto dos pedidos de
ressarcimento, nos períodos-base de apuração dos créditos e não na data do
pedido de ressarcimento, contrariando os arts. 15 da Instrução Normativa
SRF no 210/2002, 17 da Instrução Normativa SRF no 460/2004 e 17 da
Instrução Normativa SRF no 728/2007;
 Afirma que a antecipação nos registros no estornos dos créditos haveria
provocado também a redução indevida do menor saldo credor, limitando os
pedidos de ressarcimento e, por consequência, as compensações;
 Na hipótese de manutenção da exigência, solicita a exclusão da penalidade
imposta e dos juros de mora, na forma que estaria prevista no art. 100 do
CTN.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956512/2008-83

Considerando que não foi anexado aos autos AR ou Termo de Abertura Eletrônica
de Mensagem, através dos quais se dá a ciência a respeito do Acórdão que julgou a Manifestação
de Inconformidade, o exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário se
encontra inviabilizado pela referida falha na instrução processual, cabendo à Unidade de Origem
da RFB anexar o comprovante em menção, onde esteja evidenciada a data em que o Recorrente
foi cientificado da decisão recorrida.
A
considerar
que
os
processos
de
nos
10880.904245/2009-40,
10880.904246/2009-94, 10880.936724/2010-69, 10880.936725/2010-11, 10880.962653/2008-
35, 10880.962655/2008-24 e 10880.956512/2008-83 guardam vínculo em função da natureza do
crédito, levando-se em conta ainda que os Recursos Voluntários apresentados nos citados
processos foram protocolados na mesma data e que os Acordãos recorridos foram proferidos pela
DRJ/RPO na mesma sessão (a exceção apenas daquele proferido no processo
10880.936724/2010-69), há indícios da tempestividade do Recurso Voluntário nos presentes
autos (processo no 10880.956512/2008-83).
Assim, para que não haja prejuízo na defesa, além da juntada da ciência, cabe
aplicar aqui o quanto decidido em relação aos processos nos 10880.904245/2009-40,
10880.904246/2009-94, 10880.936724/2010-69, 10880.936725/2010-11, 10880.962653/2008-35
e 10880.962655/2008-24.
Conforme já colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/RPO que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento e homologação parcial da DCOMP
no DCOMP: 06050.59151.251004.1.3.01-1551.
A matéria remanescente, que se devolve a este Colegiado, diz respeito aos
seguintes pontos, de acordo com o cotejo entre a decisão de piso e as razões de defesa
apresentadas na peça recursal:
1. Momento em que deve ser feito o estorno do crédito objeto do Pedido de
Ressarcimento do Livro de Apuração de IPI;
2. A redução do saldo credor de IPI em função do estorno do crédito no período-
base de apuração destes, e não o período-base de transmissão dos Pedidos de
Ressarcimento;
3. Ausência de discriminação ao crédito de IPI já utilizado ou consumido pelo
Recorrente em trimestres subsequentes ao de referência, que foi objeto de
menção no Despacho Decisório;
4. Ausência de manifestação, na decisão recorrida, sobre dados contidos na
escrita contábil apresentada.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956512/2008-83

De acordo a IN SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, que disciplinava a respeito
de restituição, ressarcimento e compensação em âmbito federal na ocasião em que se deu a
transmissão da PER/DCOMP em análise, o direito ao crédito de IPI condicionava-se ao estorno
no período de apuração em que foi apresentado o Pedido de Ressarcimento. Nesse sentido,
vejamos o que preceitua o art. 15 do ato normativo em referência:
Art. 17. No período de apuração em que for encaminhado à SRF o pedido
de ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na
forma prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos
deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
Pelo que se observa da decisão recorrida, não houve manifestação quanto à
alegação da Recorrente de que as verificações promovidas pelo Fisco, notadamente em seus
demonstrativos, consideraram como referência para o estorno do crédito de IPI o do
encerramento do período-base de apuração, segundo as razões de defesa, o que teria gerado uma
redução indevida do saldo credor.
Analisando o “Demonstrativo da Apuração Após o Período de Ressarcimento”
(anexo ao Despacho Decisório), coluna (d), campo “Observações”, constato a informação
prestada pela autoridade fiscalizadora de que a alocação dos estornos de ressarcimento haveria
sido feita no último período de apuração do trimestre a que se referem, de acordo com o que se
evidencia a partir da reprodução abaixo:

Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que
sejam tomadas as seguintes providências e prestados os seguintes esclarecimentos, essenciais ao
deslinde das questões postas nos presentes autos:

(1) Juntar ao processo o comprovante de ciência, por parte do Recorrente, do
Acórdão que julgou a Manifestação de Inconformidade.
(2) Com base nos dados contidos na PER/DCOMP e no Livro de Apuração do
IPI da pessoa jurídica Recorrente, informar qual o saldo credor de IPI na
data da transmissão da Declaração no 06050.59151.251004.1.3.01-1551,
tomando-se o período de apuração em que foi encaminhado à RFB o
Pedido de Ressarcimento como referência para o registro dos estornos do
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956512/2008-83

crédito do IPI no Demonstrativo da Apuração, em conformidade com o que
preceitua o art. 17 da IN SRF no 460/2004;
(3) Informar se o Recorrente procedeu ao registro dos estornos do crédito
pleiteado no Livro de Registro de IPI, no encerramento do período-base em
que se deu a transmissão do PER/DCOMP;
(4) Informar se na data de emissão do PER/DCOMP o valor do crédito de IPI
apurado em diligência já teria sido utilizado na escrita fiscal em compensações
de períodos anteriores à data de transmissão do Pedido de Ressarcimento, e
listar quais teriam sido as compensações já promovidas que
eventualmente consumiram e, portanto, inviabilizam a utilização integral
do crédito na PER/DCOMP no 06050.59151.251004.1.3.01-1551;
(5) Esclarecer, após a reapuração solicitada nos itens acima, qual o menor saldo
credor nos períodos de apuração após o trimestre calendário de referência até
o período de transmissão da PER/DCOMP em análise, que deverá servir de
limite para utilização do crédito;
(6) Definir, ao final de toda a reapuração promovida, qual o valor do direito
creditório remanescente, a ser utilizado nas compensações de débitos
declarados pelo Recorrente na PER/DCOMP no06050.59151.251004.1.3.01-
1551.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para exame de admissibilidade e julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital